Tribunal: STF
Processo: HC 71331
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          -  Inexistência de defesa deficiente por parte da defensora
dativa.
          -  Correto o processo de  fixação da pena, sendo que o erro
aritmetico cometido pelo Juiz foi favoravel ao ora paciente.
          "Habeas corpus" indeferido.